Tribunal: TJDFT
Processo: 0720002-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0720002-38.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDA: IVETE GONCALVES DOS REIS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DIFERENCIAÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. INCONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INAPLICABILIDADE DA DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO CABIMENTO DA DENUNCIAÇÃO À LIDE. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE FONTE DE CUSTEIO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou a entidade a incluir diferenças no complemento de aposentadoria pago à autora, decorrentes da aplicação inconstitucional de regras diferenciadas entre homens e mulheres para cálculo do benefício, além do pagamento das parcelas vencidas nos cinco anos anteriores à propositura da ação. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a incidência de decadência e prescrição; (ii) examinar a aplicabilidade do Tema 452 do STF quanto à discriminação de gênero na previdência complementar; (iii) avaliar a necessidade de denunciação à lide da Caixa Econômica Federal (CEF); (iv) definir se a migração para novo plano e a adesão ao saldamento implicam renúncia a direitos fundamentais e (v) considerar se a necessidade de formação de fonte de custeio impede a revisão das diferenças reconhecidas. III. Razões de decidir 3. A decadência é afastada, uma vez que a demanda versa sobre nulidade absoluta de cláusula contratual discriminatória, que não se sujeita à decadência prevista no art. 178, II, do Código Civil, nos termos do art. 169 do mesmo diploma legal. 4. A prescrição atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, conforme Súmulas 291 e 427 do STJ. 5. É desnecessária a denunciação à lide da CEF, por ausência de direito de regresso, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.370.191/RJ e REsp 1.447.375/SP). 6. A migração para novo plano e adesão ao saldamento não configuram renúncia ao direito de isonomia, uma vez que cláusulas discriminatórias violam o art. 5o, I, da Constituição Federal, sendo inconstitucionais, como decidido pelo STF no RE 639.138/RS (Tema 452). 7. A necessidade de formação de fonte de custeio e recomposição da reserva matemática não prevalece sobre a obrigação de respeitar direitos constitucionais fundamentais, como o princípio da isonomia. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A cláusula contratual que prevê critérios diferenciados entre homens e mulheres para o cálculo de complementação de aposentadoria é inconstitucional, por violar o princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição Federal). 2. Não se aplica a decadência às demandas que envolvam nulidade absoluta de cláusulas contratuais discriminatórias. 3. A prescrição nas ações de complementação de aposentadoria atinge apenas as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. 4. Não há necessidade de denunciação à lide do patrocinador do plano de previdência, uma vez que inexiste direito de regresso contra ele. 5. A formação de fonte de custeio não pode ser invocada para afastar o cumprimento de obrigação decorrente de norma declarada inconstitucional. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, I; Código Civil, arts. 166, 168, 169 e 178, II; CPC, art. 206, § 5o, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 639.138/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, julgado em 18.08.2020 (Tema 452). STJ, REsp 1.370.191/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 13.06.2018. STJ, REsp 1.447.375/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13.12.2016. STJ, AgInt no REsp 1.608.719/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20.06.2017. TJDFT, Acórdão 1946472, 0753264-13.2023.8.07.0001, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, julgado em 27.11.2024. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 104, 178, inciso II, e 840, todos do Código Civil, afirmando ser o caso de extinção do feito em razão da decadência. Assevera que a recorrida, por livre escolha, migrou para o plano de benefícios REB em 27/02/2002 e, posteriormente, aderiu ao saldamento do REG/REPLAN em 17/08/2006, ou seja, cerca de 18 (dezoito) anos antes da propositura da presente ação, pretendendo, agora, modificar os termos do pactuado entre as partes, o que não é possível. Acrescenta que a adesão, transação e novação (por duas vezes) realizadas pela parte recorrida ocorreram mediante total e completa aprovação do órgão regulador e fiscalizador - em estrito respeito ao ato volitivo das partes que são plenamente capazes e legítimas -, de tal sorte que se trata de ato jurídico perfeito e acabado. Discorre sobre os Temas 452 do STF e 943 do STJ; c) artigos 6o da Lei Complementar no 108/2001 e 1o da Lei Complementar no 109/2001, argumentando não ser possível a alteração do percentual de complementação da aposentadoria sem o prévio custeio, o que acarreta afronta ao Tema 955/STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aduz ofensa ao artigo 202, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no recurso especial sobre a inaplicabilidade do Tema 452/STF e a necessidade de formação prévia da fonte de custeio. Requer que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada ESTEFÂNIA VIVEIROS, OAB/DF 11.694. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 104, 178, inciso II, e 840, todos do Código Civil, 6o da LC 108/01, e 1o da LC 109/01, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “A decadência é afastada, uma vez que a demanda versa sobre nulidade absoluta de cláusula contratual discriminatória, que não se sujeita à decadência prevista no art. 178, II, do Código Civil, nos termos do art. 169 do mesmo diploma legal. (...) A necessidade de formação de fonte de custeio e recomposição da reserva matemática não prevalece sobre a obrigação de respeitar direitos constitucionais fundamentais, como o princípio da isonomia.” (ementa). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Demais disso, também não cabe seguir o inconformismo no que tange ao apontado malferimento aos artigos 104 e 178, inciso II, ambos do Código Civil, porquanto o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO ALCANÇA O FUNDO DO DIREITO. TRATO SUCESSIVO. CLÁUSULA DO PLANO QUE INSTITUI TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE HOMENS E MULHERES. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 452. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. "Nos casos de obrigação de trato sucessivo, é predominante na jurisprudência desta Corte Superior que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio que precede o ajuizamento da ação, não atingindo o próprio fundo de direito, nos termos das Súmulas 291 e 427, ambas do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ" (AgInt no AR Esp n. 1.234.653/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 15/6/2018). 2. Conforme definido Supremo Tribunal Federal, no Tema 452 de Repercussão Geral, "é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição". 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.166.540/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. EQUIPARAÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES NO CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 452 DE REPERCUSSÃO GERAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. NÃO CONVALIDAÇÃO DA NULIDADE. RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 452 de Repercussão Geral, decidiu que "é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição".2. O pleito de complementação possui natureza jurídica de trato sucessivo e, portanto, sujeita-se à prescrição quinquenal apenas das prestações dos últimos cinco anos, sempre sem prejuízo do benefício, nos termos do art. 75 da Lei Complementar 109, de 29 de maio de 2001. [...] (AgInt no AREsp n. 2.461.685/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025). Por sua vez, descabe dar curso ao apelo extraordinário quanto à apontada violação ao artigo 202, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 72089028 e ID 72089042. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003